Tribunal: TJDFT
Processo: 0707830-74.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
DIREITO CIVIL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE PERANTE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA. DÉBITOS INCIDENTES APÓS ALIENAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. ART. 134 DO CTB. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para transferir ao réu/apelante todos os débitos oriundos de IPVA e taxa de licenciamento referente à motocicleta descrita na inicial a partir do ano de 2008 e obrigar o réu a transferir a propriedade da motocicleta descrita na inicial para a sua propriedade. Porém, suprindo a vontade da parte requerida, determinou que o Detran/DF transferisse o bem móvel para a propriedade réu, com efeito a partir da sentença apenas em relação às infrações de trânsito cometidas (ex-nunc).
1.1. A sentença ainda determinou as seguintes providências à Secretaria do Juízo, ad litteris: “1. expedir ofício ao DETRAN/DF para que apreenda o veículo motocicleta HONDA /CG 125 TITAN, Placa: JJM8513, RENAVAM 664149065 para realizar a vistoria legal, devendo os encargos serem suportados pelo proprietário possuidor do veículo. 2. expedir ofício ao DETRAN/DF para lhe comunicar que a partir dessa sentença todas as infrações de trânsito passam a ser anotadas na CNH da parte requerida. 3. expedir ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal para comunicar a responsabilidade do requerido pelos débitos de IPVA e licenciamento e demais encargos tributários a partir de 2008”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em definir: (i) se o réu é parte ilegítima; (ii) se é nula a citação por edital; (iii) se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (iv) se a pretensão do autor está fulminada pela prescrição; (v) se existe responsabilidade solidária entre o vendedor e o comprador pelos encargos de licenciamento anual, IPVA e multas de trânsito originadas após a alienação do automóvel, na circunstância em que o adquirente não efetivou a comunicação formal ao Detran/DF sobre a compra e venda do veículo; e (vi) se é possível imputar ao Detran/DF a obrigação de transferir a titularidade do veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova testemunhal afirmou ter presenciado a negociação do veículo entre as partes. Assim, demonstrado o vínculo entre os sujeitos processuais e a situação jurídica objeto da lide. Preliminar rejeitada.
4. É válida a citação por edital quando: (i) ao tempo da citação, a parte ré não possuía domicílio necessário nas hipóteses previstas pelo art. 76 do CC; (ii) foram cumpridos os requisitos do art. 257 do CPC; e (iii) as reiteradas diligências empreendidas para a citação pessoal da parte indicam, circunstancialmente, que o réu se encontrava em local incerto ou ignorado, não sendo exigível o esgotamento absoluto de todos meios e tentativas de localização da parte citanda.
5. A consistência das declarações da testemunha e sua suficiência para firmar juízo de certeza sobre os fatos controvertidos é matéria pertinente à discussão de mérito, não se tratando de situação qualificável como vício formal e insanável capaz de tornar nula a prova. E a Curadoria Especial representou o réu citado por edital na audiência de instrução, conforme ata, o que afasta o alegado cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
6. Enquanto não cumprida a obrigação de regularização da documentação, permanece hígida a pretensão, porque o prazo prescricional se renova a cada dia em que o direito é violado, até o efetivo cumprimento da obrigação. E a alegação de prescrição sobre os débitos incidentes no veículo negociado deve ser objeto de ação própria contra o titular dos créditos. Prejudicial de mérito afastada.
7. A omissão do adquirente não eximia o alienante/apelado da obrigação de comunicar a venda ao Detran-DF, nos termos do art. 134 do CTB, de sorte que se configura sua responsabilidade solidária pelos débitos administrativos, multas e pontuações oriundos do veículo após a tradição até que ocorra a comunicação da venda.
8. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese ao apreciar o Tema Repetitivo n. 1.118: “Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente”. E, no âmbito do Distrito Federal, o art. 1o, § 8o, III, da Lei Distrital no 7.431/1985, atribui a responsabilidade solidária ao alienante que não comunica a transferência da titularidade do veículo, justamente conforme previsto no precedente vinculante. Portanto, de rigor reconhecer a responsabilidade solidária do autor/apelado quanto ao tributo, assegurado o direito de regresso contra o adquirente, de quem poderá reaver os valores eventualmente pagos ao órgão de trânsito.
9. Não é possível imputar ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal a obrigação de transferir a titularidade do veículo sem observância ao procedimento administrativo pertinente, posto que o art. 123 do CTB prevê que a transferência de propriedade impõe a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo e, consoante o art. 124 da mesma legislação, para a emissão de referido documento, impõe-se a observância de diversos requisitos, como a comprovação de quitação de débitos e realização de inspeção veicular.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.